Tribunal: STF
Processo: HC 268185
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que indeferiu o pedido liminar no RHC nº 229.574/BA.
Consta dos autos que o paciente se encontra preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 121, VII, c/c art. 14, II, todos do Código Penal. 
Nesse writ, a defesa sustenta a necessidade de concessão de liminar para revogar a prisão preventiva, que perdura há 8 (oito) anos sem previsão de designação de julgamento pelo Tribunal do Júri. 
Aponta que o excesso de prazo da prisão cautelar constitui violação aos arts. 1º, III,  5º, LXXVIII, e ao princípio da presunção de inocência, todos da Constituição Federal. 
Diz, nesse contexto, que o STJ, ao não apreciar o mérito do RHC, ratificou o excesso de prazo da custódia.
Ao final, sustenta a suficiência de medidas cautelares diversas, ante a ausência de contemporaneidade do decreto prisional. 
Requer, ao final:
“a) A concessão da medida liminar, inaudita altera pars, posto a inercia do Egrégio Superior Tribunal de Justiça o qual está estagnado na fase prestação de informações, em razão da letargia do juízo de origem, que seja esta presente peça admitida e julgada em caráter liminar para determinar a imediata revogação de prisão preventiva ou aplicação de cautelares diversas da prisão em favor do paciente DÉCIO DOUGLAS SILVA OLIVEIRA, por ser esta a medida mais célere e eficaz para sanar a paralisia processual que agrava o constrangimento ilegal do Paciente; 
b) A requisição de informações à autoridade coatora, o eminente Ministro Relator do RHC nº: 229574/BA (2025/0503212-6) no Superior Tribunal de Justiça, para que preste os esclarecimentos que julgar necessários sobre a estagnação do feito; 
c) A posterior oitiva do douto representante da Procuradoria-Geral da República, para que oferte seu parecer; 
d) No mérito, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, consolidar a revogação da prisão preventiva ou aplicação de medidas cautelares adequadas ao paciente tendo em visto o excesso de prazo de duplo grau verificado, com o intuito de cessar o constrangimento ilegal decorrente da paralisia processual sem prejuízo de sanar a ilegalidade do juízo natural (a qual se encontra a quase dois anos estagnado sem designação de sessão de plenário). ”

É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:

“A concessão de liminar na via eleita é medida de caráter excepcional, cabível apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano. Na espécie, não obstante as alegações do impetrante, isso não ocorreu.
 Inicialmente, no tocante aos fundamentos da prisão preventiva, este recurso não merece ser conhecido no ponto, pois configura reiteração do HC n. 841.043/BA, ao qual foi denegada a ordem, em 17/1/2024, com trânsito em julgado em 9/4/2024. 
Com relação ao excesso de prazo na custódia cautelar, veja-se a fundamentação do acórdão impugnado (fls. 159 e 164 – grifo nosso): 
‘[...] De igual forma, no que concerne ao alegado excesso prazal, sem razão, tendo em vista que, como se pode observar dos documentos carreados à exordial, bem como pelos informes judiciais prestados, o processo criminal encontra-se em regular tramitação perante o Juízo a quo. Isso porque, na data de 25/08/2025, foi indeferido o pedido de relaxamento ou revogação da custódia prévia, senão veja-se: 
[...] 
Para além disso, o Supremo Tribunal Federal (STF) já assentou que a alegação de excesso de prazo da instrução criminal fica superada pelo advento da decisão de pronúncia, conforme entendimento da Súmula 21/STJ, in verbis: 
[...] ‘
Assim, a verificação do alegado excesso de prazo demanda, pois, uma análise mais acurada do caso, que deverá ocorrer no momento apropriado, logo após a vinda das informações e o pronunciamento do Ministério Público Federal. 
Ante o exposto, indefiro a liminar. 
Solicitem-se informações a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico - CPE do STJ, ao Juízo da Vara Criminal de Bom Jesus da Lapa /BA (Processo n. 8000292-44.2023.8.05.0027) acerca da situação do recorrente e da ação penal.” (e-doc. 12)

A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada. 
Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.
Não há nesse ato ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder.
Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, também não caracterizando esta conduta constrangimento ilegal. 
Consoante remansosa jurisprudência desta Corte, tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 
Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
Publique-se.
Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente